Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 01 (UMA) PORÇÃO DE VEGETAL PARDO-ESVERDEADO, PERFAZENDO MASSA LÍQUIDA DE 0,46G (QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS). TETRAHIDROCANNABINOL – THC (VULGARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DE REINCIDÊNCIA, REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FILMAGENS DA TRAFICÂNCIA. TRÁFICO REALIZADO AO LADO DE QUADRA DE ESPORTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o réu/apelante carece de interesse recursal no que tange aos pedidos de afastamento de reincidência; fixação regime aberto para cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois almeja reforma sobre questões que já foram alcançadas na r. sentença. Recurso conhecido somente em parte.
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, especialmente, pelos depoimentos, em juízo, dos policiais, pelo relato judicial do usuário e de filmagens dos fatos delituosos.
3. Pequenas contradições entre as declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas policiais, quando referentes a meros detalhes sobre a dinâmica dos fatos, não são desqualificadas se harmônicas e existentes demais provas, especialmente filmagens e a declaração do usuário que comprou as drogas, o que torna cristalina a certeza para se manter o comando condenatório.
4. Não se deve afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 quando ficar comprovado nos autos por meio de filmagens da venda de drogas de que o local era próximo a uma quadra de esportes de uso comunitário.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Sentença mantida.